Tribunal: TJMT
Processo: 1005924-51.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005924-51.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLAYDSON RUFINO RIBEIRO - CPF: 034.400.906-80 (APELADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (APELANTE), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS FINAIS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PEÇA, NO PRIMEIRO MOMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – FACULDADE DO JUIZ – PARTE QUE APRESENTA PETIÇÃO INOPORTUNA DENTRO DO PRAZO DE MEMORIAIS FINAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Preclusão da alegação de nulidade do processo no caso concreto, em virtude da inobservância da regra do art. 272, § 8o do CPC/2015.

“4. A ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais, pois, assim como asseverado pelo Tribunal local, só se declara a nulidade que cause efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas. 5. Outrossim, constitui faculdade do Juiz possibilitar às partes a apresentação de alegações finais (art. 454, § 3o, do CPC/1973), sendo que a ausência de intimação para a prática do referido ato processual não é suficiente, por si só, a se reconhecer a ocorrência de nulidade. ” (REsp 1593858/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 25/04/2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
GUSTAVO GOELLNER
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória proposta por
GLAYDSON RUFINO RIBEIRO
contra o apelante que rejeitou os Embargos à Monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação; ainda, ao pagamento de multa por litigância de má fé, fixada em 2% do valor corrigido da causa, “haja vista a conduta de alteração da verdade dos fatos”. Nos Embargos de Declaração, foi mantida a sentença.

Em suas razões, o apelante alega que realizada audiência de instrução, as partes saíram intimadas para apresentarem memoriais no prazo sucessivo de 15 dias, conforme prevê o artigo 364, §2o., do CPC.

Explica que, quando o autor apresentasse seus memoriais, começaria a correr o prazo para que o apelante juntasse suas razões finais escrita. Todavia, não foi este o percurso do processo, haja vista que a MM. Juíza “pulou” etapas, e, de imediato, proferiu sentença, sem dar oportunidade ao apelado de exercer o seu direito fundamental ao contraditório.

A respeito dos prazos, explana que: “audiência ocorreu em 11/03/2020, começando a decorrer o prazo para apresentação das razões finais escritas no próximo dia útil, todavia, logo em seguida, mais precisamente, em 16/03/2020, foi publicada a Portaria-Conjunta no 247/2020 para estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, sendo uma delas a suspensão dos prazos e atos processuais pelo prazo de 15 dias. Logo após, o CNJ aprovou no dia 19/03/2020 a Resolução no 313/2020, determinando a suspensão dos prazos processuais até o dia 30/04/2020. Sendo assim, ainda que fosse simultâneo o prazo para entrega dos memoriais, este transcorreria para o Apelado apenas em 20/05/2020, quem dirá para o Apelante, haja vista que o prazo inicial deste seria em 04/05/2020, ou seja, com a retomada dos prazos processuais, demonstrando que o r. Juízo incorreu em erro ao proferir sentença antecipadamente.”.

Assevera ainda que, não se atentando aos prazos, a juíza, citou na r. sentença, o número de “id.” que se refere a uma petição avulsa e não a memoriais.

Nestes termos defende que o recurso tem como objetivo anular a sentença, haja vista que a falta de razões finais escritas por parte do apelante fere princípios constitucionais.

Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso a fim de anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo “a quo” para abertura de prazo para o advogado oferecer as razões finais escritas.

Nas contrarrazões, o apelado invoca pelo reconhecimento da deserção ou, alternativamente o pagamento em dobro. No mérito, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

Na petição de id. 77941076, o apelante reitera o pedido de suspensão da ação, por força do artigo 6o, §4o da Lei 11.101/2005 (“LRE”). O apelado se manifesta pela rejeição do pedido e pedido de majoração do pedido de litigância de má fé. O pedido de suspensão foi indeferido pela juíza “a quo”, conforme decisão de id. 77941079.

Na petição de id. 84950463, o apelado requereu, já na 2a. Instancia, nos termos do artigo 702, §4o., do CPC, a penhora da matrícula 53.280, do Livro n. 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Itapema/SC, avaliado em R$ 570.000,00, conforme consta na matrícula(Id. 77940983).

Na decisão de id. 85027980, determinei o pagamento em dobro, posterguei a análise do pedido relativo a penhora, todavia, com fundamento no poder geral de cautela, tendo em vista que há sentença favorável ao apelado, ficou autorizada a averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel.

O pagamento em dobro foi efetuado e os autos vieram conclusos.

Incluído o processo em pauta para julgamento aos 17 de junho de 2021, o apelante peticionou nos autos, requerendo sua retirada e suspensão do processo nos termos do artigo 6o, II da Lei 11.101/2005; o processo foi retirado de pauta e, após o contraditório, o pedido não foi conhecido, pois, a questão já havia sido decido em 1o. Grau, pelo indeferimento. Em nova petição, foi reiterado o pedido que restou indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tempestivo o recurso e havendo o pagamento em dobro, conforme determinado, RECEBO o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo, por não identificar probabilidade de provimento do recurso e relevância da fundamentação.

Conforme relatado, a juíza “a quo” já indeferiu o sobrestamento da ação, pela alegada Recuperação Judicial e a parte não recorreu.

Também na decisão de id. 98497978, mantive a decisão, acrescentando que “a questão destes autos, encontram-se sob apreciação judicial, de modo a retirar-lhe a característica da liquidez, circunstância ressalvada pelo artigo 6o, § 1o da Lei no 11.101/2005, “verbis”: “ Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1o. Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”

Acerca do tema, elucidativo o magistério de Gladson Mamede, verbis :

“A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial, por ser ato judicial que constitui o juízo universal, suspende o curso da prescrição (...). Suspende, ainda, o curso de todas as ações e execuções em face do devedor (...). No entanto, terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processou a ação que demandar quantia ilíquida, ou seja, ações nas quais se discute a existência ou não de um direito ou crédito contra o devedor, bem como aquelas em que se busca dar liquidez a esse direito ou crédito, ou seja, em que se busca definir a sua exata extensão, sua qualidade e quantidade.” (in Manual de Direito Empresarial, 4a edição, São Paulo: Atlas, 2009, p. 421). (destaquei)

Prejudicado o pedido de deserção, pelo reconhecimento do vício sanável e pagamento em dobro.

Pois bem.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por GUSTAVO GOELLNER contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória proposta por GLAYDSON RUFINO RIBEIRO contra o apelante que rejeitou os Embargos à Monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação; ainda, ao pagamento de multa por litigância de má fé, fixada em 2% do valor corrigido da causa, “haja vista a conduta de alteração da verdade dos fatos”. Nos Embargos de Declaração, foi mantida a sentença.

Cinge-se a controvérsia na verificação se houve cerceamento de defesa na situação envolvendo a não apresentação dos memoriais finais pela parte apelante.

A questão foi ventilada nos Embargos de Declaração, sendo rejeitada pela magistrada sentenciante nos seguintes termos:

“(...)

Sob tal conjuntura jurídica, inexiste qualquer erro material no provimento judicial em análise.

Com efeito, em sede de memoriais finais a parte autora apresentou manifestação, embora não denominada como tal foi assim admitida, estando o ato abarcado pela preclusão consumativa.

Há, a toda evidência, discordância com o posicionamento adotado na decisão. Assim, a reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas.

Isso posto, rejeito os embargos de declaração opostos.”.

A tese de cerceamento de defesa não comporta acolhimento,
pelas seguintes razões.

A primeira refere-se ao inadequado momento da arguição. Nos termos do artigo 272, §8o., do CPC, cabe a parte alegar a nulidade na primeira oportunidade em que falar nos autos, arguindo-a em capitulo preliminar ao ato que deveria praticar.

No caso, o apelante apresentou Embargos de Declaração apenas invocando nulidade, sem apresentar a peça; também, no recurso de apelação procedeu da mesma forma, sem apresentação.

A redação do artigo supramencionado é a seguinte:

“Art. 272.(...)

§ 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”.

A esse respeito (“mutatis mutandis”):

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO SOBRE O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO ATO QUE SERIA PRATICADO. ART. 272, § 8o, DO CPC/2015. CONCREÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOUTRINA SOBRE O TEMA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM APELAÇÃO. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Recurso originário de ação de busca e apreensão, ajuizada pelo rito do Decreto-Lei 911/1969, julgada procedente em primeiro e segundo graus de jurisdição. 2. Alegação de nulidade do processo em virtude da ausência de intimação pessoal do defensor público acerca do retorno da carta precatória destinada à avaliação do veículo
. 3. Nos termos do art. 272, § 8o, do CPC/2015: "A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido". 5. Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo. 6. Limitação da possibilidade de anulação do processo para devolução de prazo processual apenas à hipótese de inviabilidade de acesso aos autos pela parte prejudicada (cf. art. 272, § 9o, do CPC/015), circunstância que não ocorreu no caso dos autos. 4. Caso concreto que a parte interessada limitou-se a alegar a nulidade do processo nas razões da apelação, abstendo-se de já antecipar o ato processual que pretendia praticar, caso a intimação tivesse sido válida.

5. Preclusão da alegação de nulidade do processo no caso concreto, em virtude da inobservância da regra do art. 272, § 8o do CPC/2015.
7. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional acerca da alegação de abusividade de cláusulas contratuais, tendo em vista a arguição genérica na contestação. 8. Inviabilidade de se sanar o vício da alegação genérica nas razões da apelação, em virtude da proibição de inovação recursal. 9. Jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.”(STJ - REsp: 1810925 MG 2019/0116294-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2019) destaquei

Sobre essa novidade legislativa do art. 272, §§ 8o e 9o, e seu viés de celeridade processual, confira-se a opinião doutrinária de MARINONI, ARENHART e MITIDIERO:

“a parte tem o ônus de arguir o vício em capítulo preliminar do próprio ato que lhe cabia praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido (art. 272, § 8o, CPC). Vale dizer: a alegação do vício, quando cabível, deve ser realizada conjuntamente com a prática do ato processual objeto da intimação viciada. Trata-se de providência que visa agilizar o andamento do feito. Apenas se não for possível a prática imediata do ato ante a necessidade de acesso prévio aos atos, a parte limitar-se-á a aguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo fluirá da intimação da decisão que a reconheça (art. 272, § 9o, CPC). ( Código de Processo Civil comentado . 3a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 389)

Sendo assim, penso que, nos termos do art. 272, § 8o, do CPC, precluiu o direito de o apelante alegar a nulidade; aliás, ao que indica, só pretende procrastinar o andamento do processo, pois, já poderia ter apresentado a peça ainda na fase recursal, contudo, também não o fez.

Sob outro aspecto, tão importante quanto, é que existe entendimento jurisprudencial no sentido de que a oportunidade para apresentação das alegações finais, é uma faculdade do juiz, que é destinatário final das provas. Portanto, não há falar em nulidade.

Também, não há nulidade a ser declarada sem a demonstração do efeito prejuízo, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO E DE CARÁTER REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OCORRÊNCIA DE INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA. 3.1. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PERITO JUDICIAL PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS NO LAUDO. NÃO FORMULADO PEDIDO ESPECÍFICO, COM A ELABORAÇÃO DOS QUESITOS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 83 DO STJ. 3.2. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. PROVIDÊNCIA FACULTATIVA PARA O JUIZ. PRECEDENTE. 3.3. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA MERCANTIL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE AMPARAM OS LANÇAMENTOS TIDOS POR DUVIDOSOS PELO CORRENTISTA. NÃO ATENDIMENTO DESSA EXIGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AFERIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PROVENIENTES DE LEI, NOTADAMENTE A CPMF E O IOF. DOCUMENTAÇÃO QUE SE FAZ INDISPENSÁVEL PARA A DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada (notadamente aquelas afetas ao cerceamento de defesa), não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento, ainda que implícito, das matérias suscitadas nas razões do apelo extremo e não debatidas no acórdão recorrido (sobretudo a inépcia da petição inicial, a ensejar extinção da ação de prestação de contas, por ausência de interesse de agir, em razão da formulação de pedido genérico). Ressalte-se que tal requisito é imprescindível, no âmbito do recurso especial, ainda que verse a respeito de matéria de ordem pública.

3. A jurisprudência desta Casa assenta ser dever da parte que desejar esclarecimentos do perito requerer a intimação deste, formulando, desde logo, as indagações que entender pertinentes através de quesitos, nos termos do art. 435 do CPC/1973. Súmula 83/STJ.

4. A ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais, pois, assim como asseverado pelo Tribunal local, só se declara a nulidade que cause efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas.

5. Outrossim, constitui faculdade do Juiz possibilitar às partes a apresentação de alegações finais (art. 454, § 3o, do CPC/1973), sendo que a ausência de intimação para a prática do referido ato processual não é suficiente, por si só, a se reconhecer a ocorrência de nulidade.

6. É impositiva a incidência da penalidade do art. 359 do CPC/1973 (art. 400 do CPC/2015), quando a parte descura-se de juntar ao feito os documentos imprescindíveis ao desate da causa, como no caso em que o banco-réu não colacionou aos autos o contrato bancário, nos termos em que determina o art. 917 do CPC/1973, "considerando-se verdadeiro o fato de que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, a não pactuação dos encargos cobrados" (REsp 1593858/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 25/04/2017).

7. De outro modo, mostra-se indevido a esta Corte, no âmbito do recurso especial, modificar a convicção das instâncias ordinárias (de que a documentação devida não foi adequadamente apresentada), pois essa providência demandaria o reexame dos elementos fáticos e das circunstâncias probatórias do feito, não havendo como suplantar a aplicação do disposto na Súmula 7/STJ no ponto.

8. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada.

9. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1264791/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

1. A mera reiteração da tese de afronta ao art. 555 do CPC/1973, sem a impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão agravada - incidência da Súmulas 280 e 284/STF -, atrai a incidência da Súmula 182/STJ, por analogia. Precedente: AgInt no AREsp 203.483/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21/9/2017.

2
. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais não implica nulidade processual quando isso não importar em prejuízo para a defesa, como entendido pelo Tribunal de origem, no caso concreto. Princípio pas de nullite sans grief. Nesse sentido, mutatis muntandis: REsp 1112366/RO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/12/2014; AgInt no REsp 1.581.109/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/10/2017.

3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.” (AgInt no REsp 1187447/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)

“2. O fato de o magistrado não facultar a apresentação de alegações finais, oralmente ou por memoriais (CPC, art. 454, § 3o), não acarreta, por si só, nulidade da sentença ou error in procedendo. Isso porque, além de tal expediente consubstanciar uma faculdade do juiz - quem se apresenta, repita-se, como destinatário final das provas -, não há nulidade a ser declarada sem a demonstração de efetivo prejuízo, o qual, na hipótese dos autos, não está configurado. [...] 9. Recurso especial não provido.” (REsp 1329831/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 05/05/2015)

Nestes termos, o apelante traz alegações genéricas, apenas invocando ofensa aos princípios, sem aclarar o que pretendia demonstrar e que restou prejudicado.

Por fim, ainda que o apelante alegue a magistrada sentenciante pulou a fase dos memoriais finais, com relação a ele, o fato é que o apelante saiu intimado de que o processo já se encontrava em fase de memoriais finais, protocolou peça avulsa (14/04) um dia depois da apresentação da peça pela parte adversa (13/04), sabendo, portanto, do seu prazo, e a sentença só veio a ser proferida no dia 29/04.

Ou seja, dentro do prazo de memoriais finais, o apelante protocolou peça avulsa e não incluiu em momento posterior a peça oportuna; assim, tem-se concorreu para o vício, de modo que não pode postular sua decretação.

Destarte, sob qualquer ângulo que se veja a situação, não há falar em nulidade da sentença.

No que tange ao pedido envolvendo a penhora do apartamento, requerido pela parte apelada, este deve ser objeto de pleito no cumprimento de sentença, com o retorno dos autos.

No entanto, mantenho a possibilidade de averbação, até que sobrevenha decisão do juízo do cumprimento.

Por fim, majoro em 2% os honorários anteriormente fixados na sentença, nos termos do §11o., do artigo 85 do CPC.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021